Tribunal: STF
Processo: HC 269439
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Lavagem de capitais. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Atipicidade. Inadmissibilidade. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se (a) houve negativa de prestação jurisdicional; e (b) na hipótese, o crime de lavagem de dinheiro é atípico, por configurar mero exaurimento do crime de corrupção passiva.

    III. Razões de decidir

    3. Não se exige do órgão julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente, conforme entendimento consolidado desta Corte, a existência de fundamentação capaz de sustentar o convencimento. Precedente. 

    4. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o crime de lavagem de dinheiro é autônomo em relação ao crime antecedente. Assim, é desnecessária a prévia condenação ou a comprovação cabal do crime antecedente, sendo suficiente indícios da origem ilícita dos valores, aliados a elementos de ocultação e dissimulação. Precedente. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental desprovido.